Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL. PLANILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão ou contradição, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso específico dos autos, o acordão foi claro e coerente ao que a comprovação da cobrança do Custo Efetivo Total acima do contratado independe da produção de prova pericial, uma vez que a simples leitura do contrato e dos extratos juntados aos já demonstravam a cobrança abusiva.
3. Mesmo tendo ciência há bastante tempo de que o feito seria julgado no estado em que se encontrava, o embargante nunca apresentou qualquer irresignação, o que afasta o alegado cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa.
4. A presunção gerada pela ausência de impugnação específica é relativa, contudo, o pleito inicial somente pode ser indeferido quando as alegações estiverem incompatíveis com as provas dos autos, o que não ocorreu no caso em analisado.
5. Cabe ao réu, em sua contestação, apresentar toda a matéria de defesa, em observância ao princípio da concentração de defesa.
5.1. O réu não pode esperar eventual produção de perícia técnica para impugnar a planilha apresentada pelo autor, uma vez o perito judicial é auxiliar do Juízo, e não das partes.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.